Tribunal: TCU
Processo: 017.537/2009-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente em virtude de aproveitamento de tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz sem o atendimento aos requisitos dispostos na Súmula TCU no 96.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos pedido de reexame interposto por Francisco Araújo Dantas, por intermédio do qual se insurge contra o Acórdão 2908/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.